Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ALUGUEL E TAXA DE LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO. DEPÓSITO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. EFEITOS DA MORA A ENCARGO DO LOCATÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (locatária) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido consignatório que não teria incluído o valor da taxa de limpeza da caixa de esgoto (ponto controvertido).
2. Fatos relevantes. (i) A parte ré/locadora se recusou a fornecer boleto com o valor apenas do aluguel (sem a taxa de limpeza da caixa de esgoto); (ii) o valor do aluguel (R$ 750,00) foi consignado judicialmente, sem a inclusão da taxa de limpeza da caixa de esgoto de R$ 75,00; (iii) a sentença concluiu que o depósito não cobriu integralmente a obrigação, dada a previsão contratual dessa rubrica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o depósito realizado na ação de consignação afastaria (ou não) a mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência determina que (i) o depósito judicial da coisa devida é considerado pagamento e extingue a obrigação (CC, art. 334 c/c CPC, art. 542, inc. I); (ii) a consignação é cabível quando o credor não puder, ou sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou a fornecer a devida quitação (CC, art. 335, inc. I c/c CPC, art. 544, inc. II e IV) e (iii) o valor há de ser completado em virtude da controvérsia sobre a suficiência ou não do depósito (CPC, art. 545, § 1o).
5. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de (Tema 967), “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (REsp 1108058/DF). Consequentemente, se a improcedência do pedido for embasada na insuficiência do depósito, os efeitos da mora serão retomados, inclusive em relação à parcela consignada.
6. No caso concreto, a parte apelante (locatária) efetuou o depósito judicial apenas do valor do aluguel estimado em R$ 750,00 (parcela incontroversa), quando deveria ter consignado também a quantia de R$ 75,00, relativa ao pagamento da taxa ordinária de limpeza de caixa de esgoto, sobretudo por se tratar de obrigação contratual (cláusula 6a) amparada pela Lei no. 8.245/1991 (art. 23, incisos I e VIII, § 1o, “c” e “d”).
7. Em razão da justa causa à não aceitação da extensão da demanda consignatória, tal como proposta, a parte autora (apelante) assume os encargos da mora, por força da improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 334 e 335; CPC, arts. 542, inc. I; 544, inc. II e IV; 545, § 1o; Lei no. 8.245/1991 (art. 23, incisos I e VIII, § 1o, “c” e “d”).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 967. TJDFT, acórdão 1355527, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 04.08.2021. TJDFT, acórdão 1820522, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 07.03.2024.